Tribunal: TJMT
Processo: 1022179-48.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022179-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA MARRA RAMIRES - CPF: 025.026.931-79 (RECORRENTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (RECORRIDO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de alegada falha na prestação de serviços automotivos prestados por oficina mecânica. A parte autora alega ter ocorrido venda casada e cobrança indevida, uma vez que teria sido cobrada por quatro litros de óleo de câmbio, quando o veículo exigiria apenas dois, além de não ter sido substituída a junta
homocinética
, mesmo havendo cobrança pelo serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo exime o consumidor da produção de prova mínima do fato constitutivo do direito; e (
ii
) saber se a cobrança de itens constantes em orçamento
previamente
assinado configura, por si só, prática abusiva, falha na prestação do serviço ou enseja reparação civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não elimina a necessidade de apresentação de elementos mínimos capazes de indicar a verossimilhança da alegação da parte consumidora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Os documentos juntados aos autos, como orçamento e nota fiscal, demonstram a contratação e a autorização da consumidora, não havendo prova técnica ou perícia que demonstre falha na prestação do serviço ou excesso na quantidade de óleo utilizada.

A ausência de demonstração de má-fé ou conduta abusiva da fornecedora impede o reconhecimento de venda casada ou vantagem excessiva. Inexistência de elementos probatórios hábeis a fundamentar indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de produção de prova mínima do fato constitutivo do direito, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de respaldo técnico ou documental. 2. A cobrança baseada em orçamento previamente aprovado pelo consumidor não configura, por si só, prática abusiva ou falha na prestação do serviço, nem autoriza reparação por danos materiais ou
morais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado interposto pela parte Leticia Marra Ramires, qualificada nos autos, que manifesta seu inconformismo face à respeitável Sentença proferida pelo Juízo a quo (ID 324641421 e ID 324641422), a qual julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O cerne da postulação, delineado pela Petição Inicial (ID 324641402), versa sobre a alegada falha na prestação de serviços automotivos promovidos pela Recorrida, denominada Guilherme
Brechani

Petersen
Várzea Grande Comércio de Peças Ltda., e a ocorrência de práticas consideradas abusivas no âmbito consumerista
.
A Recorrente narra que, ao contratar a manutenção de seu veículo Fiat
Argo
, placa BEQ6F67, houve discrepância e vício nas obrigações assumidas pelo fornecedor. Especificamente, arguiu dois pontos centrais de inconformidade que redundaram nos pedidos de reparação.

O primeiro ponto tange à cobrança de óleo de câmbio: a Recorrente afirma peremptoriamente que seu veículo demandava apenas dois litros de óleo, no entanto, a Recorrida lhe cobrou quatro litros do produto (ID 324641413, Pág. 2) ao preço unitário de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais), totalizando R$ 952,00 (novecentos e cinquenta e dois reais). Fundamenta a Recorrente que tal conduta configura prática abusiva de venda casada e exigência de vantagem manifestamente excessiva, conforme vedado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pretendendo a restituição da diferença indevida no montante de R$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais), calculada com base na diferença de quantidade e no preço de mercado que alega ser de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por litro.

O segundo ponto
controversido
refere-se ao serviço da
homocinética
: a Recorrente afirma que lhe foi prometida a substituição da
homocinética
, com o respectivo custo incluído na rubrica "SERVIÇO CÂMBIO MÃO DE OBRA", pelo valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) (ID 324641412, Pág. 1). Contudo, após levar o veículo a outro estabelecimento, alega ter sido constatado que a peça não havia sido substituída, mas sim, conforme suas palavras, "apenas realizada limpeza superficial da coifa para disfarçar a condição da peça" (ID 324641402, Pág. 2), o que caracterizaria vício de qualidade e falha na prestação do serviço.

Em decorrência dessas supostas falhas e abusos, a Recorrente pleiteou a condenação da Recorrida à devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 3.544,00 (três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude do transtorno, da quebra de confiança e da perda do tempo útil decorrente da
recalcitrância da fornecedora em solucionar a questão administrativamente, inclusive com a tentativa infrutífera perante o PROCON (ID 324641407, Pág. 13).

Devidamente citada, a Recorrida apresentou Contestação (ID 324641410), na qual refutou todas as alegações autorais. Sustentou que todos os serviços e peças foram contratados e previamente autorizados pela cliente, conforme comprova o orçamento assinado (ID 324641413, Pág. 2), e que o serviço de troca da
homocinética
expressamente não fora objeto de contratação, razão pela qual não foi executado ou cobrado. Da mesma forma, defendeu a inexistência de venda casada ou abusividade na cobrança dos quatro litros de óleo de câmbio, porquanto a quantidade estava clara no orçamento ao qual a Recorrente anuiu. Por derradeiro, pugnou pela improcedência integral dos pedidos, asseverando que os fatos configuram apenas mero dissabor e que a Recorrente não logrou demonstrar o ato ilícito ou o dano sofrido.

O Juízo de jurisdição
primeva
proferiu Sentença (ID 324641421), homologando o Projeto de Sentença, e firmou o entendimento pela improcedência dos pedidos. O Magistrado reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas ressalvou que a inversão do ônus da prova não é absoluta e não desobriga a consumidora de apresentar um mínimo de suporte probatório para suas alegações. Pontuou a ausência de discriminação do serviço de substituição da
homocinética
no orçamento e, ainda mais relevante, a falta de qualquer laudo técnico ou prova complementar que atestasse a má-execução do serviço ou a persistência dos problemas no veículo, não se desincumbindo, pois, a Recorrente do ônus probatório que lhe era intrínseco. Quanto aos quatro litros de óleo, o Juízo singular afastou a abusividade, considerando a variação das especificações do veículo Fiat
Argo
e o fato de a própria consumidora ter autorizado previamente o serviço e a quantidade discriminada.

Inconformada com o teor da Sentença de improcedência, a Autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 324641424), reiterando, em preliminar, o pedido de Justiça Gratuita (já deferido em primeiro grau - ID 324641429, Pág. 1) e, no mérito, argumentando, exaustivamente, que a decisão de origem incorreu em erro ao exigir "provas mínimas", desconsiderando sua hipossuficiência técnica e o dever probatório da Recorrida. Insiste na falha do serviço e na configuração da prática abusiva, elementos que,
segundo ela, justificam a devolução em dobro dos R$ 1.772,00 (mil setecentos e setenta e dois reais) e o dano moral postulado, que transcende o mero aborrecimento.

A Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 324641431), pleiteando a manutenção integral da Sentença, reforçando que a inversão do ônus da prova não pode implicar na imputação de "prova diabólica" (prova negativa) ao fornecedor e reiterando a ausência de comprovação de ato ilícito, o que rechaça a pretensão indenizatória.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido.
No mérito não merece provimento.

Da Rejeição da Tese de Má-Aplicação do Ônus da Prova e da Suficiência do Acervo Probatório da Recorrente

A principal tese recursal da Recorrente reside na alegação de que o Juízo de origem teria desvirtuado o espírito protetivo do Código de Defesa do Consumidor ao exigir "provas mínimas" de sua parte, sobretudo um laudo técnico, para comprovar a falha na prestação do serviço, mormente diante de sua manifesta hipossuficiência técnica e da natureza da relação jurídica estabelecida com o prestador de serviços automotivos. Todavia, não endosso a interpretação conferida pela Recorrente ao regramento processual e consumerista que incide na espécie, revelando-se correta e irretocável a análise promovida na Sentença combatida.

O sistema processual vigente, consubstanciado no Artigo 373 do Código de Processo Civil, estabelece, com meridiana clareza, a distribuição estática do ônus probatório, incumbindo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, o Artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90 (CDC), ao dispor sobre a inversão do ônus probatório, confere ao Magistrado um instrumento de equilíbrio, aplicável quando houver verossimilhança nas alegações do consumidor ou quando este for hipossuficiente
segundo as regras ordinárias de experiência. Impende, contudo, salientar que a inversão probatória não pode e nem deve ser interpretada de modo absoluto, acarretando a desoneração total do consumidor em face de um encargo processual que é basilar a todo litigante.

A Recorrente, com efeito, fundamenta sua pretensão em dois fatos de natureza técnica: a) a não substituição da
homocinética
e b) a cobrança de óleo em quantidade superior à necessária para o veículo. Ambos os fatos, por sua intrínseca natureza e por se referirem a vícios ocultos ou técnicos do serviço, demandam algum grau de comprovação para conferir a verossimilhança necessária ao acionamento da inversão do ônus da prova. A mera alegação da parte, desacompanhada de qualquer indício probatório de suporte, ou, pior, o desinteresse na produção de provas periciais ou testemunhais quando instada a fazê-lo em juízo (ID 324641420, Pág. 7), acaba por desqualificar a própria alegação de hipossuficiência.

Digo isso porque, a Recorrente
narra que
, ao se sentir enganada após o serviço, levou o veículo a outra oficina mecânica de sua confiança, cujo profissional teria atestado que a
homocinética
não tinha sido trocada, mas apenas superficialmente limpa (ID 324641402, Pág. 2). Ora, a partir dessa constatação por terceiro, o mínimo que se exigia da Recorrente, para emprestar lastro à sua demanda, era a juntada aos autos de um relatório simples, um orçamento ou uma declaração desse segundo mecânico que confirmasse a não substituição da peça essencial e a persistência do vício. Tendo a Recorrente buscado uma contraprova técnica extrajudicial por iniciativa própria, e não a tendo apresentado no processo, falhou em cumprir o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ainda que de forma mínima, como corretamente apontado pelo Juízo a quo.

Nesse diapasão, a inversão do ônus da prova destina-se a facilitar a defesa do
consumidor
naquilo que é processualmente dispendioso ou que depende exclusivamente do conhecimento e dos meios de prova do fornecedor. No entanto, não se presta a validar pretensões que se baseiam unicamente em meras suposições ou convicções íntimas, sem a mínima corroboração objetiva. Constitui, portanto, dever processual primário da parte postulante trazer à colação os elementos informativos que sustentem o alegado desfalque, para que a alegação possa, sequer, assumir o status de verossímil. Neste caso, a ausência
de qualquer documento técnico posterior à reparação impugnada representa uma lacuna intransponível no acervo probatório apto a reverter o entendimento judicial.

Da Ausência de Configuração de Vício na Prestação do Serviço de Câmbio e da Correção da Cobrança de Mão de Obra

A Recorrente insiste na tese de que foi ludibriada quanto à substituição da
homocinética
, peça que, segundo o que lhe foi verbalmente prometido, estaria inclusa no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) cobrado pelo Serviço de Câmbio - Mão de Obra (ID 324641412, Pág. 1).

Essa argumentação, não obstante a proteção conferida ao consumidor, não encontra respaldo documental inequívoco. Analisando-se o campo de discriminação dos serviços e produtos constantes do orçamento e do comprovante de venda anexados (ID 324641413, Pág. 2), observa-se que os itens adquiridos foram: pneus, terminais de direção, e óleo de câmbio, todos com seus respectivos códigos e valores unitários. O serviço de mão de obra consta de forma desmembrada, com a descrição "SERVIÇO CÂMBIO MÃO DE OBRA" seguida do valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Deste modo, se a substituição da junta
homocinética
fosse, de fato, o objeto principal do serviço ou um componente essencial nele embutido — mormente por se tratar de uma peça de custo não insignificante e cujo preço se pressupõe superior ao da simples mão de obra —, o fornecedor teria o dever de discriminá-la na nota fiscal de venda (Artigo 40 do CDC), salvo se o custo da peça estivesse absorvido integralmente pela rubrica de serviço, o que não o desobriga, entretanto, de informar a Recorrente sobre a substituição de componentes.

No entanto, o cerne da questão reside na absoluta falta de prova de que a Recorrida se comprometeu a substituir a
homocinética
. A própria Recorrida, em sua resposta administrativa ao PROCON (ID 324641407, Pág. 11), aduziu que "tal serviço não integrou o orçamento aprovado, não tendo sido, portanto, executado ou cobrado". A alegação da Recorrente de que a peça foi apenas superficialmente limpa, para gerar aparência de serviço executado, é um fato negativo que, se provado, configuraria o vício
redibitório do serviço. Contudo, para que o Poder Judiciário possa firmar tal convicção, é imprescindível que a parte lesada traga elementos concretos que sustentem o fato, o que, conforme reiteradamente mencionado, não ocorreu nos autos.

A contratação, tal como posta no documento, refere-se ao serviço de mão de obra no câmbio, o que pode incluir diagnóstico, alinhamento, ajuste e intervenções que não necessariamente implicam a troca de uma peça específica como a
homocinética
. A insatisfação subjetiva da Recorrente ou a opinião de um mecânico não apresentado formalmente nos autos não podem desconstituir um negócio jurídico validamente realizado e autorizado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos. Em um cenário de incerteza técnica e probatória, prevalece a presunção de legalidade e de boa-fé na execução contratual.

Do
Rechaçamento
da Tese de Venda Casada ou Cobrança Excessiva pela Quantidade de Óleo de Câmbio

Pertinente, outrossim, examinar a insistente arguição de que a cobrança de quatro litros de óleo de câmbio violaria o Artigo 39, incisos I e V, do CDC, por configurar venda casada e exigência de vantagem manifestamente excessiva, porquanto o Fiat
Argo
supostamente utilizaria apenas dois litros.

Primeiramente, cumpre-me obtemperar que a Recorrente, ao celebrar o negócio, anuiu com a aquisição de quatro unidades do produto "OLEO DE CAMBIO 80W" (ID 324641413, Pág. 2), conforme discriminado no orçamento que possui sua assinatura. Embora o direito à informação adequada seja um pilar da proteção consumerista, a Recorrente detinha o dever de diligência mínima e a oportunidade de questionar, no ato da contratação, a quantidade específica de óleo necessária para o seu veículo, dados que, a rigor, compõem a ficha técnica do automóvel e que não são de difícil acesso ao proprietário.

O Juízo singular, em análise acurada, destacou que a linha Fiat
Argo
possui modelos com diferentes especificações de capacidade de óleo de câmbio/diferencial, havendo versões que demandam mais de seis litros (ID 324641421, Pág. 3), o que torna a alegação da Recorrente destituída da necessária precisão técnica. A Recorrente se limitou
a mencionar
o
veículo, sem detalhar a versão exata
- ou juntar documento do carro -
que sustentasse a cabal necessidade de apenas dois litros, deixando de colacionar no processo o excerto integral do manual que corroborasse sua tese para o modelo exato que possuía.

Na ausência de elementos probantes contundentes fornecidos pela Recorrente, e considerando que a quantidade foi expressamente detalhada, contratada e paga, resta afastada a presunção de má-fé da Recorrida. A prática de "venda casada" (Art. 39, I, CDC) exige o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro item em limites quantitativos injustificados, sendo o elemento "injustificada" que se torna o núcleo central da análise neste particular. Se a Recorrente não logra demonstrar, com a devida certeza processual, que a quantidade cobrada era, de fato, redundante e desnecessária para a execução do serviço contratado, inclusive considerando eventuais procedimentos de esgotamento e limpeza do sistema do câmbio, não há como reconhecer a prática abusiva, visto que a cobrança se deu em razão dos itens que constavam do ajuste firmado entre as partes. A autorização prévia desvirtua a alegação de ludíbrio.

Dessarte
, a alegação de cobrança indevida, seja pela
homocinética
, seja pelo óleo, não se mantém, o que compromete a base do cálculo dos danos materiais pleiteados, notadamente a exigência de devolução em dobro.

Da Inviabilidade da Repetição do Indébito em Dobro e da Inexistência de Danos Morais

À míngua da comprovação de uma falha na prestação do serviço ou de uma prática abusiva juridicamente reconhecida, despencam por terra os pedidos de reparação de danos materiais e morais.

No tocante à repetição do indébito na forma dobrada, disciplinada pelo Artigo 42, Parágrafo único, do CDC, a jurisprudência pátria, que não me cabe aqui citar, consolidou o entendimento de que a sanção pecuniária somente é aplicável quando configurada a má-fé ou dolo do fornecedor na cobrança do valor indevido, afastando a penalidade nas hipóteses de engano justificável, controvérsia contratual ou erro escusável. No caso em tela, a cobrança efetuada pela Recorrida estava amparada pelo orçamento expressamente autorizado pela Recorrente (ID 324641413, Pág. 2).

Ademais, no que concerne ao dano moral, a situação litigiosa descrita pela Recorrente não se revela suficiente para caracterizar efetiva lesão a direitos de personalidade que transcendam o mero dissabor inerente à vida negocial ou a frustração decorrente de um desacordo comercial. Conquanto a Recorrente alegue estresse, frustração e perda de tempo útil na busca por solução administrativa e judicial, a dificuldade ou o aborrecimento suscitado em decorrência de relações contratuais que não alcançam o resultado esperado, quando não há nexo causal direto com ato ilícito comprovado, não são aptos a gerar o dano imaterial passível de compensação pecuniária.

A mera alegação de má-execução do serviço de oficina mecânica, sem a comprovação do vício por meio do acervo probatório esperado, não macula a honra objetiva ou subjetiva da consumidora de modo a justificar a vultosa indenização pleiteada. O que se observa, no presente feito, é a tentativa de desconstituição de um contrato por razões fáticas que não foram minimamente comprovadas, sendo imperioso reconhecer que as alegações, por si só, não podem fundamentar o acolhimento do pedido indenizatório, sob pena de chancelar-se a figura do dano moral presumido por qualquer controvérsia contratual.

Destarte, a Sentença proferida pelo Juízo a quo (ID 324641421), ao concluir pela improcedência da ação por ausência de prova do fato constitutivo do direito da Recorrente, encontra-se em absoluta harmonia com o vernáculo jurídico e com a sã distribuição da justiça, revelando-se adequada e devidamente fundamentada, merecendo ser confirmada por esta Egrégia Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025